Tribunal: TJBA
Processo: 8050230-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050230-57.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MARCIA CRISTINA HEGOUET DA SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
JAIRO DAS VIRGENS DO NASCIMENTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARTIGO 85, § 10, DO CPC. SÚMULA 153 DO STJ. DESPROVIMENTO.

Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que reconheceu a perda de objeto dos embargos à execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da dívida ativa e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A questão em discussão consiste em determinar se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando ocorre perda superveniente do objeto dos embargos à execução fiscal por cancelamento administrativo da dívida ativa.

O cancelamento administrativo da dívida ativa supervenientemente ao ajuizamento dos embargos à execução enseja a perda de objeto da ação incidental, vez que seu objetivo de extinção da execução restou alcançado.

Nos casos de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo, conforme dispõe o art. 85, § 10, do CPC, que reflete a aplicação da teoria da causalidade.

O ente público que promove execução fiscal de título posteriormente cancelado administrativamente dá causa ao ajuizamento dos embargos à execução, devendo responder pelos honorários advocatícios.

A Súmula 153 do STJ consolidou o entendimento de que é devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando há cancelamento de inscrição de dívida ativa após a oposição de embargos pelo devedor.

O princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais prevalece sobre a regra geral da sucumbência quando aquele que deu causa ao processo não coincide com o vencido na demanda.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8050230-57.2021.8.05.0001, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado MARCIA CRISTINA HEGOUET DA SILVA ARAUJO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.